Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMOSIO TEOTÔNIO MAURÍCIO (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0730140-11.2017.8.07.0001 proposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A (agravado/exequente), exarada nos seguintes termos (ID 111674145 dos autos de origem): (...) 1. Cadastrado, neste ato, o patrono da parte executada, conforme procuração de ID111590985, e descadastrada a Curadoria Especial. 2. Quanto à alegada penhora de salário sofrida pelo devedor. não se verifica, no bojo destes autos, qualquer determinação de penhora ou bloqueio de valores, razão pela qual deixo de analisar o pedido de desconstituição da penhora. 3. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, sabe-se que a Constituição F ederal (CF), em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Já o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que se presume "verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ora, o deferimento do pedido de assistência judiciária deve ser fundamentado, sob pena de nulidade, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da CF. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação Constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que "comprovarem insuficiência de recursos", bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais. De outra parte, o deferimento de assistência judiciária implica renúncia de receita pública, bem como ordenação de despesas aos cofres públicos, pois isenta a parte beneficiária do recolhimento das custas processuais e determina a tramitação do feito e a realização de todas as diligências processuais que seriam mantidas pelas custas, além dos efeitos perante a parte adversa, no que tange a eventual restituição de despesas processuais adiantadas ou ainda honorários sucumbenciais. Diante do exposto, para análise do pedido de gratuidade judiciária, determino a intimação da parte executada a apresentar prova da hipossuficiência financeira alegada, juntando prova documental de seus rendimentos e dos gastos mensais necessários a sua subsistência e, tratando-se de pessoa física, deverá declarar se possui casa própria, se paga aluguel, se possui veículo próprio, bem como a composição da renda familiar. Não havendo prova documental quanto aos rendimentos, além da prova documental dos gastos mensais, ainda em se tratando de pessoa física, a parte deverá declarar seu emprego, profissão ou ofício e rendimentos médios mensais. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá apresentar os documentos fiscais e contábeis que demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo da própria subsistência. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. Escoado sem resposta, retornem os autos à suspensão de ID 88566091. (...) Em suas razões recursais (ID 31785906), o agravante alega que os descontos em sua conta corrente, a título de empréstimos, superam o montante de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. Defende que “ainda que não haja vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de débito em conta corrente, tampouco limitação, é claro o superendividamento e prejuízo do Agravante resultante dos contratos firmados.” (ID 31785906 – Pág. 9) Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Por meio da decisão de ID 31814867 indeferi a gratuidade de justiça requerida. Preparo (ID 31849094). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, uma vez que o ato impugnado, consistente no desconto de valores na conta corrente do agravante em patamar superior a 30% (trinta por cento) de seus vencimentos, não se refere a qualquer pronunciamento judicial exarado nos autos de origem. Isso porque, analisado os autos, verifica-se que o juiz a quo não determinou a penhora de quaisquer valores na conta corrente do executado, ora agravante, que, ao que parece, foram realizados diretamente pelo próprio agravado, conforme se verifica nos extratos bancários acostados no ID 31785908 e ID 31785909. Nesse sentido, resta ausente o interesse recursal, pois inexiste qualquer decisão judicial que cause prejuízo ao agravante, de forma que eventual insurgência quanto aos descontos perpetrados pelo agravado deve ser feita em ação própria. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO interno no agravo de instrumento. INTERESSE RECURSAL. NÃO VERIFICADO. AGRAVO INTERNO não CONHECIDO. 1. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da decisão recorrida nos pontos pretendidos. Caso não verificado na questão em análise. 2. AGRAVO INTERNO não CONHECIDO. (Acórdão 1389698, 07205532620218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se.